Tribunal: TJES
Processo: 5000903-26.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000903-26.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA.
RECORRIDO: TAYARA DE AZEVEDO PIAO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000903-26.2021.8.08.0030

RECORRENTE: PRIVALIA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA

RECORRIDA: TAYARA AZEVEDO PIAO

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ESTORNO NÃO EFETUADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de reparação por danos materiais e morais, ajuizada por TAYARA AZEVEDO PIAO em face de PRIVALIA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. Narra a autora, em síntese, que realizou uma compra de roupas no valor de R$ 570,89 (quinhentos e setenta reais e oitenta e nove centavos) através do site da requerida, parcelado em 3 vezes, com previsão de chegada para o dia 12/01/2021. Afirma que recebeu produtos diversos dos adquiridos e, ao entrar em contato com a requerida, foi informada que poderia fazer a devolução da compra e que seria realizado o estorno do pagamento. Nesse ínterim, a encomenda foi recolhida em 18/01/2021, e mesmo após a cobrança da primeira parcela, o valor ainda não havia sido estornado, sendo que foi informada pela requerida que o estorno deveria ser feito dentro de 20 dias após o recebimento da compra. Afirma que o estorno não foi realizado e que, à época do ajuizamento da ação, restava apenas a última parcela da compra. Neste sentido, pleiteou pela indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação (ID. 2244281), a requerida alega que o dever de informar ao consumidor foi devidamente cumprido, agindo com boa-fé. Aduz a impossibilidade da restituição em dobro do valor pago; inexistência de danos morais e inaplicabilidade da inversão do ônus da prova. Requereu a improcedência do pleito autoral e, subsidiariamente, o arbitramento de danos morais em valor razoável.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo juízo de piso (ID. 2244336), que resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. CONDENO, ainda, a requerida, A PAGAR, à parte autora, o valor de R$ 570,89 (Quinhentos e setenta reais e oitenta e nove centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do pagamento. Custas e honorários indevidos.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 2244345). Em suas razões, requer a reforma parcial da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o argumento de que não houve demonstração o dano, se tratando de mero aborrecimento. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Uma vez interposto o recurso, a parte autora apresentou Contrarrazões (ID. 2244349). Na ocasião, afirma a ocorrência do dano moral ante a falha na prestação dos serviços por parte da requerida, ensejando sua responsabilização objetiva, conforme prevê o Código Consumerista. Diante disso, pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico ser fato incontroverso o não recebimento do produto pelos recorrentes, apesar de ter sido devidamente pago em favor da recorrente, que, por sua vez, se enquadra no conceito de fornecedor disposto no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, não há qualquer dúvida de que a empresa recorrente integra a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores, em estrita observância ao que dispõe o art. 7º, parágrafo único do CDC.

Verifico que a questão devolvida em sede recursal se refere tão somente à configuração, ou não, de danos morais a serem ressarcidos. Neste sentido, vislumbro no presente caso, a repercussão no âmbito extrapatrimonial a ensejar o dever de reparação.

Isto porque, decerto que a entrega dos produtos no prazo é serviço acessório, que faz parte da venda, a qual só se concretiza integral e satisfatoriamente quando o cliente efetivamente recebe o produto, em perfeito estado e em condições adequadas de uso.

Portanto, em casos como o presente, a ocorrência do dano moral é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pelos recorrentes extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano.

Destaco, inclusive, ser esse o atual entendimento jurisprudencial e por mim acompanhado, in verbis:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BEM MÓVEL. ESCRIVANINHA. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. A má prestação do serviço da ré foi amplamente comprovada pelo conjunto probatório dos autos, especialmente pelos inúmeros reagendamentos de entrega. O desgaste e o tempo dispensado na tentativa de solução do problema ao qual não deu causa são, sim, situações passíveis de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade. Apelação provida. (TJSP – AP 10378021920178260002, 30ª Câm. Dir. Privado, rel. Lino Machado, Dje 27/07/2018).

Desse modo, prevalece que a presente hipótese não trata apenas de mero aborrecimento por inexecução contratual. A falha na entrega do produto efetivamente pago e o constrangimento, não só pela ansiedade da data marcada, a espera infrutífera e ainda, a ausência de informação adequada e ostensiva, revelam angústias do consumidor.

Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada pela não entrega do produto adquirido e pela não ocorrência do estorno do pagamento, a recorrente deve responder pelos danos experimentados pela autora, considerando a assunção dos riscos do empreendimento, a falta de previsão de isenção de sua responsabilidade, nesta hipótese. Os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

Contudo, ouso em discordar do douto magistrado
a quo,
apenas no que concerne ao
quantum
indenizatório, pois está acima dos valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado a autora, entendo pela minoração de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 3.000 (três mil reais). Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.